Tribunal: TJBA
Processo: 8006770-06.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006770-06.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA PRISCILA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE ABONO ORIUNDO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF PAGO A PROFESSORA MUNICIPAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA RECONHECIDA PELA LEI Nº 14.325/2022. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada por professora municipal, condenando o ente local a restituir o valor de R$ 5.667,54, retido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre abono pecuniário de caráter indenizatório, pago em 2022 com recursos oriundos de precatório judicial relativo à complementação do FUNDEF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o abono pecuniário pago a profissionais do magistério com recursos oriundos de precatório do FUNDEF possui natureza indenizatória e se está isento de Imposto de Renda, nos termos da Lei nº 14.325/2022; (ii) saber se o Município detém competência para reter na fonte o IRRF sobre verba cuja isenção decorre de lei federal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, atribuiu expressamente natureza indenizatória às diferenças do FUNDEF repassadas aos profissionais do magistério, afastando a incidência do Imposto de Renda sobre tais valores.

4. A competência legislativa em matéria de Imposto de Renda é privativa da União, nos termos do art. 153, III, da Constituição Federal, não cabendo ao Município qualificar como tributável renda declarada isenta por norma federal válida e eficaz, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária.

5. O fato de a receita do IRRF pertencer ao Município, por força do art. 158, I, da Constituição Federal e do Tema 1130 do STF, não confere ao ente local competência para sobrepor entendimento próprio ao da legislação federal sobre a incidência ou isenção do tributo.

6. A restituição do indébito tributário, nos termos dos arts. 165 e seguintes do CTN, é devida de forma simples, não havendo previsão legal para a devolução em dobro em matéria tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O abono pecuniário pago a profissionais do magistério público municipal com recursos oriundos de precatório judicial referente à complementação do FUNDEF possui natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte, por força do art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022. 2. O Município não detém competência para realizar retenção na fonte de imposto de renda sobre verba cuja isenção decorre de norma federal, sendo ilegal e passível de repetição o indébito resultante dessa retenção, na forma do art. 165 do Código Tributário Nacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 153, III; 158, I; 205; 206, V; ADCT, art. 60, XII; Lei nº 14.325/2022, art. 1º (art. 47-A da Lei nº 14.113/2020); Lei nº 9.424/1996; CTN, arts. 43, 165 e ss.; Lei Municipal nº 2.615/2022 (Alagoinhas); EC nº 114/2021, art. 5º, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006770-06.2024.8.05.0004; Recorrente: Município de Alagoinhas; Recorrida: Carla Priscila de Jesus Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando integralmente a sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador(BA), 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR